Tribunal: TCU
Processo: 012.221/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processos de pensão civil dos instituidores Carlos Alberto Nascimento Nogueira e Engelberto Moura Cavalcante, ex-servidores da Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os registros dos atos de concessão inicial de pensão civil do instituidor Carlos Alberto Nascimento Nogueira (CPF 114.434.*-**) em favor de Maria do Socorro Rodrigues Nogueira (CPF 144.069.*-**), e do instituidor Engelberto Moura Cavalcante (CPF 061.418.*-**) em favor de Jane Eyre Toscano Cavalcante (CPF 942.726.*-**), negando-lhe os respectivos registros, em virtude do pagamento de parcelas oriundas de decisões judiciais referentes a planos econômicos que deveriam ter sido absorvidas por reajustes subsequentes; 9.2 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará, deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Ceará, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.3.3. informe às beneficiárias o teor deste Acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelas respectivas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.4. alertar à Sefip para que monitore o cumprimento das medidas acima e adote as demais providências pertinentes.